Tribunal: TJDFT
Processo: 0730956-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730956-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. AGRAVADO: ANTONIO MARCOS COSMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0726237-89.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ANTONIO MARCOS COSMO, determinou a emenda da inicial. Em informação ao site eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença que, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declarou extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento. Também se constata a comunicação da realização de acordo entre as partes (ID 136154323 e 136154325 autos de origem). Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto houve superveniente perda de objeto da pretensão da parte agravante em face da prolação da sentença extintiva na ação originária, restando o presente agravo prejudicado. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília, setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora